Tribunal: TJMT
Processo: 0003894-73.2015.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
do.

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL EM RAZÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. SERVIDORA QUE JÁ RECEBEU DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO FÉRIAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL PELO PERÍODO DE 2008 A 2011. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CÁLCULO EQUIVOCADO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a Exequente, ora Recorrente, requer a reformada da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Embargos de Declaração:

0003894-73.2015.8.11.0002

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Embargante:

MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA

Embargado:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL EM RAZÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CÁLCULO EQUIVOCADO APRESENTADO PELA EXEQUENTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL EM RAZÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. SERVIDORA QUE JÁ RECEBEU DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO FÉRIAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL PELO PERÍODO DE 2008 A 2011. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CÁLCULO EQUIVOCADO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a Exequente, ora Recorrente, requer a reformada da decisão que reconheceu o excesso de execução no cumprimento de sentença, sob a alegação de que a sentença determinou o pagamento referente ao 13º salário e as férias, acrescidas do terço constitucional correspondente aos períodos aquisitivos de 17/10/2009 a 18/10/2012, não havendo que falar em excesso no cálculo apresentado.

2.

Verifica-se, contudo, que a despeito de ter sido reconhecido o direito da Recorrente ao recebimento das referidas verbas em razão de ter sido declarada a nulidade do contrato de trabalho decorrente das contratações sucessivas, esta já recebeu os valores relativos ao 13º salário do período de 17/10/2009 a 18/10/2012, não havendo que falar em novo pagamento, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, conforme fundamentado na decisão ora recorrida.

3.

O município de Várzea Grande/MT comprovou que já foi efetuado o pagamento das verbas acima mencionadas, portanto, não há que falar em direito ao recebimento de verbas salarias já pagas, restando demonstrado o excesso no cálculo apresentado pela Exequente.

4.

Não merece reforma a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução, uma vez que ficaram evidenciados os erros dos cálculos apresentados pela Exequente.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Com efeito, reconheço em parte o excesso alegado em relação a inexistência de saldo a ser pago relativamente ao 13º salário, uma vez que foi efetivamente pago pela parte impugnante bem como o índice aplicado para correção monetária utilizado pela exequente no primeiro cálculo. Ante as ponderações alhures, homologo em parte o cálculo apresentado pela parte exequente, em relação ao cálculo alusivo ao FGTS, férias e terço constitucional bem como os honorários sucumbências, que totalizam a importância de R$39.053,49 devidos a exequente e R$ 5.858,02 de honorários sucumbenciais, conforme cálculo de ID 40441992”
deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Embargante se insurge contra a referida decisão, aduzindo a existência de vícios no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão à Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023